Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-58.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Título executivo inábil a instrumentalizar a pretensão do exequente, quanto à cobrança de multa contratual. Lei processual que é clara ao estabelecer em que consiste o crédito previsto no CPC, art. 784, inc. VIII: "o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Título executivo inábil a instrumentalizar a pretensão do exequente, quanto à cobrança de multa contratual. Lei processual que é clara ao estabelecer em que consiste o crédito previsto no CPC, art. 784, inc. VIII: "o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio". Ausência de previsão no contrato de multa por rescisão antecipada. RECURSO DESPROVIDO.